Tribunal: TCU
Processo: 022.608/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO. Levantamento sobre organizações sociais e entidades congêneres na Saúde

Inteiro teor:
Acórdão 216/2024-TCU-Plenário Trata-se de relatório de levantamento que tem como objeto a participação das organizações sociais (OS) e entidades congêneres nos serviços assistenciais de saúde no SUS. Considerando a aprovação do plano de ação e a determinação à Segecex para a realização de auditoria coordenada com o objetivo de avaliar a participação das organizações sociais nos serviços de saúde locais, conforme Acórdão 2468/2023-TCU-Plenário ; Considerando a necessidade de compartilhamento do conteúdo de alguns apêndices dos presentes autos para participação dos parceiros de controle na futura auditoria coordenada, consoante previsto no item 9.3 da referida decisão; Considerando a baixa sensibilidade da informação registrada em determinadas peças deste processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 3o, inciso I, da Resolução TCU 249/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em levantar o sigilo das seguintes peças: a) 80 (versão pública do apêndice 2 - inventário de riscos); b) 81 (versão pública do apêndice 3 - metodologia); c) 45 (apêndice 4 - marco legal); d) 44 (apêndice 5 - sistemas sobre o objeto e dados abertos); e) 43 (apêndice 6 - modelos conveniais do SUS); f) 42 (apêndice 7 - classificações das entidades do terceiro setor na saúde); g) 41 (apêndice 8 - consolidado de quantidades de entidades e distribuição de OS); h) 39 (apêndice 10 - referências); e i) 48 (apêndice 11 - sugestões para o PL 10.720/2018); 1. Processo TC- Processo 022.608/2022-2 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.